Tribunal: TJMT
Processo: 0117982-43.2009.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0117982-43.2009.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (EMBARGANTE), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (EMBARGADO), NADIR SUCOLOTTI (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE HELOÍSA MARIA STRLE DE MARCHI E OUTROS (EMBARGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO), RAFFAEL MASCARENHAS JURADO - CPF: 433.647.828-73 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ

– ACORDO HOMOLOGADO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ARRENDADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – COLHEITA PENDENTE E BENFEITORIAS REALIZADAS – ART. 95, INCISO I, DO ESTATUTO DA TERRA – SAÍDA DO IMÓVEL OCORRIDA EFETIVAMENTE EM 2010 – DIREITO À POSSE E BENFEITORIAS QUE É OBJETO DE OUTRAS DEMANDAS – DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL – INOCUIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE PREJUDICADA

–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NADIR SUCOLOTTI contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, julgou prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento n.º
0117982-43.2009.8.11.0000

interposto pela parte embargante. O acórdão, de Id. n.º 224402696, foi resultado de rejulgamento determinado pelo c. STJ e restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – ACORDO HOMOLOGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ARRENDADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – COLHEITA PENDENTE E BENFEITORIAS REALIZADAS – ART. 95, INCISO I, DO ESTATUTO DA TERRA – SAÍDA DO IMÓVEL OCORRIDA EFETIVAMENTE EM 2010 – DIREITO À POSSE E BENFEITORIAS QUE É OBJETO DE OUTRAS DEMANDAS – DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL – INOCUIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE PREJUDICADA.

A meu ver, adentrar a esfera da existência (ou não) do direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário e a sua extensão, ultrapassa a cognição permitida ao recurso de agravo de instrumento.

Ademais, considerando que, no ano de 2009, o agravo foi interposto a fim de autorizar o recorrente a permanecer no imóvel debatido até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e outras ações, mas o agravante saiu efetivamente do imóvel no ano de 2010 e já discute o direito à posse e benfeitorias em outras demandas, o mérito trazido à análise deste Tribunal não possui mais objeto.

Qualquer medida acerca da decisão proferida há mais de 14 (quatorze) anos seria inócua.”

Em suas razões, de Id. n.º 226373166, a parte embargante aduz que há premissa equivocada, contradição e omissões no acórdão embargado. Defende que a primeira premissa equivocada diz respeito ao que deveria ser rejulgado após o retorno dos autos do STJ; a segunda premissa refere-se ao reconhecimento de uma suposta perda de objeto do agravo de instrumento porque a reforma implementada no âmbito do ARESP 2.409.280/MT voltou-se ao acórdão proferido em sede de embargos de declaração, de modo que seu interesse recursal permanece hígido. Pontua que houve omissão quanto à possibilidade de decidir sem oportunizar a sua manifestação e a negativa de sustentação oral. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há no acórdão embargado premissas equivocadas, omissão e contradição.

No ponto, sem razão o recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento, a fim de analisar o recurso de agravo de instrumento conforme as observações lançadas pelo douto Ministro do STJ, no Id. n.º 211299166, nos seguintes termos, in verbis:

“Nessa medida, é indispensável que os autos retornem ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgado do agravo de instrumento, atentando-se para os exatos contornos do título judicial, objeto de cumprimento, e, principalmente, da atual realidade dos fatos (sobretudo quanto à longeva reintegração da posse do imóvel em favor dos ora recorrentes e à indiscutível, a essa altura, resolução do contrato de arrendamento, sendo, de todo impróprio, cogitar na ocorrência de prorrogação tácita por todos esses anos), cabendo-lhe sopesar, a partir das provas produzidas nos autos, a respeito da existência (ou não) de direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário até o momento em que se encontrou na posse do imóvel e em que extensão, não se cogitando, pois, em direito de retenção, a considerar o contexto dos autos.

É de suma importância, ainda, que o Tribunal de origem, a fim de evitar provimentos judiciais contraditórios, considere, em obséquio à segurança jurídica, em sua deliberação, todas as ações e desfechos relacionados às questões aqui discutidas ("7 demandas: 0002882-17.2009.8.11.0040, 0000884-48.2008.11.0040, 0008172-61.2019.8.11.0040, 0005644-06.2009.8.11.0040, 0004604-86.2009.8.11.0040, 0004338-02.2009.8.11.0040 e 0002177-92.2004.8.11.0040"), em relação aos quais, diante da limitação instrutória dos presentes autos, inerente a sua instrução, não se tem conhecimento.”

Pois bem.

Ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 117.982/2009 a parte recorrente pretendia a reforma da decisão combatida “possibilitando ao agravante permanecer no imóvel debatido até que sejam julgadas a impugnação ao cumprimento de sentença, já ofertada, bem como as ações n. 383/2009, 383/2009 e o Agravo de Instrumento n. 58.546/2009, extirpando a cominação das multas impostas.”

Conforme relatado, inicialmente, foi dado parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da parte agravante em ser mantida na posse do imóvel até a efetiva colheita do produto, afastando a incidência da multa diária interposta.

A decisão de origem combatida foi proferida nos autos n. 881/2004 determinando a entrega de 3.900 sacas de soja, referente ao arrendamento da área de 650 ha, bem como a saída do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, Id. n.º 135177177.

Nestes mesmos autos, de n. 881/2004, conforme consta no Id. n.º 135177177 pág. 36, as partes acordaram, na audiência realizada em 23.06.2005, o encerramento do contrato de arrendamento, que seria prorrogado até a safra de 2008/2009.

Para melhor elucidação colaciono o citado acordo, homologado em 23.06.2005 previa o encerramento em 30.06.2009:

Feitas estas elucidações, prossigo para adentrar as elucidações indicadas pelo c. STJ “a respeito da existência (ou não) de direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário até o momento em que se encontrou na posse do imóvel e em que extensão”.

Quanto à apreciação das provas produzidas e a introdução de benfeitorias, vale ressaltar que a análise permitida ao recurso de agravo de instrumento não é de cognição exauriente. Dito isso, o agravante argumenta, na exordial, que deveria permanecer na área objeto da imissão na posse em razão das benfeitorias realizadas e o direito de prorrogação da avença, no entanto, é inconteste que a desde 26.01.2010 não se encontra mais na posse do bem.

Desse modo, a permanência dos mesmos na área rural até a colheita do plantio (do período de 2009) é medida inócua.

Ademais, a controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão combatida, que acolheu pedido da parte adversa e determinou a saída do agravante da área de 650 ha, além do pagamento de sacas de soja.

Ao analisar os documentos colacionados aos autos, é possível constatar por meio do laudo agronômico de Id. n.º 135177179 - pág. 7 que houve a adequação da área com vegetação original para o plantio de arroz e pós colheita de arroz para o plantio de soja e milho. Para isso foram realizadas, entre outras, serviços de gradagem e as etapas de aplicação de calcário, além disso, há as notas fiscais e as imagens de Id. n.º 135177180 e 135177181 (referente ao plantio de soja de 10.10.2009)

Entretanto, a meu ver, adentrar a esfera da existência (ou não) do direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário e a sua extensão, ultrapassa a cognição permitida ao recurso de agravo de instrumento.

Além disso, na decisão combatida o Juízo a quo deu por prejudicada a petição do recorrente sob o seguinte fundamento “haja visto que este feito foi apensado aos autos nº 383/2009, no qual o requerente (Nadir Sucolotti) foi intimado da decisão de fls. 82/85 daqueles autos, levando-os em carga consoante faculdade do art. 522, do CPC” - Id. n.º 135177177 - Pág. 18.

É certo que este Tribunal na primeira análise deste recurso foi omisso em relação à tese das benfeitorias inserida nas razões do agravo, no entanto, as partes já discutem judicialmente sobre a reintegração da área referente a FAZENDA JAMAICA (áreas de 640 ha, 540 ha e 130 ha), bem como a possibilidade de retenção das benfeitorias e indenização, em pelo menos 7 demandas: 0002882-17.2009.8.11.0040, 0000884-48.2008.11.0040, 0008172-61.2019.8.11.0040, 0005644-06.2009.8.11.0040, 0004604-86.2009.8.11.0040, 0004338-02.2009.8.11.0040 e 0002177-92.2004.8.11.0040.

Em cada uma dessas demandas, há a possibilidade de comprovação dos fatos alegados, em especial a realização de benfeitorias, sua extensão e valorização, podendo ser requerido pelo exequente, na fase de liquidação, o pagamento daquilo que foi apurado e homologado.

Outrossim, o pedido de indenização por benfeitoria, no caso concreto, foge aos termos do título do qual se pede o cumprimento de sentença.

Assim,
considerando que o agravo foi interposto, no ano de 2009, a fim de autorizar o recorrente a permanecer no imóvel debatido até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, as ações de n.º 383/2009, 383/2009 e o Agravo de Instrumento nº. 58.546/2009, mas o agravante saiu efetivamente do imóvel no ano de 2010 e já discute o direito à posse e benfeitorias em outras demandas, o mérito trazido à análise deste Tribunal não possui mais objeto.

Qualquer medida acerca da decisão proferida há mais de 14 (quatorze) anos é inócua.”-
Id. n.º 224402696.

No caso, restou determinado pelo c. STJ que fosse realizado novo julgado do agravo de instrumento
“atentando-se para os exatos contornos do título judicial, objeto de cumprimento, e, principalmente, da atual realidade dos fatos (sobretudo quanto à longeva reintegração da posse do imóvel em favor dos ora recorrentes [...] sopesar, a partir das provas produzidas nos autos, a respeito da existência (ou não) de direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário até o momento em que se encontrou na posse do imóvel e em que extensão”.

Conforme elucidado mais acima, o acórdão concluiu que o direito às benfeitorias já é objeto de discussão judicial em outras demandas, de modo que seria temerário adentrar a questão que demanda dilação probatória na análise não exauriente permitida ao recurso de agravo de instrumento.

Além disso, quanto a permanência no imóvel, inconteste que a medida seria inócua já que o recorrente não se encontra na posse do bem desde o ano de 2010.

Por fim, não há nulidade no julgamento realizado sem que fosse oportunizada a sustentação oral, pois a hipótese não está inserida no art. 937 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ARTIGO 937, VIII, DO CPC/15 - DESCABIMENTO – MERITO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS - DESCABIMENTO - SÚMULA 98-STJ - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Se a decisão agravada não versa sobre tutela provisória de urgência ou evidência, não se inclui naquelas em que se permite sustentação oral prevista no artigo 937, VIII, do CPC/15, portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-”
(TJ-MT 10019637720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE PREFERÊNCIA – RECURSO QUE NÃO CABE SUSTENTAÇÃO ORAL – JULGAMENTO EM LISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Como o artigo 93, § 13º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não confere o direito à sustentação oral nos embargos de declaração, a inobservância do direito de preferência, ante o julgamento em lista do recurso, não traz qualquer prejuízo à parte, justamente porque qualquer questão de ordem pode ser alegada por via própria. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(TJ-MT 00006899320158110080 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024